Tribunal: TJDFT
Processo: 0733548-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0733548-03.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA, CENTRO EMPRESARIAL VARIG D E S P A C H O Do exame do EDCiv 0013323-91.2009.8.07.0000, verifica-se que o GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA juntou naqueles autos cópia de decisão oriunda do egrégio STJ, em que o eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva reconsiderou decisum anterior para “determinar a incidência da taxa Selic a partir da citação, ocasião em que substituirá o índice de correção monetária, abrangendo também os juros de mora”. Diante essa circunstância, manifestem-se as partes, requerendo, na ocasião, o que entenderem ser de seu direito. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador